Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742314-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON ANDRADE GOULART AGRAVADO: RAUL DE SOUZA RODRIGUES, ANDRE WILSON ALENCAR DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON ANDRADE GOULART contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de RAUL DE SOUZA RODRIGUES e ANDRÉ WILSON ALENCAR DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro de comunicado de venda e anotação de restrição de circulação de veículo. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 250209229, dos autos de origem): “O exequente peticiona nos autos requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que este promova o registro de comunicação de venda, bem como a inclusão de restrição de circulação do veículo. Indefiro o pedido. Consoante art. 134 do CTB, cabe ao novo proprietário ou ao antigo, os procedimentos de transferência de propriedade. Ademais, não cabe a este Juízo impor obrigação à Fazenda Pública do Distrito Federal, visto que o DETRAN/DF não integrou a lide. Indefiro o pedido de anotação de restrição de circulação, porquanto ausente qualquer amparo legal. Renove-se a intimação ID 242320621 por oficial de justiça. Ainda, intime-se ANDRE WILSON ALENCAR DE ALMEIDA, por oficial de justiça, consoante determinado em ID 241576167. P.I.” Em suas razões recursais (ID 76844098), o agravante afirma, em suma, que a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao DETRAN/DF, mesmo sem sua participação na lide, como medida de justiça para efetivar decisões judiciais. Sustenta que, ainda que não seja possível a transferência da propriedade, é viável o registro do comunicado de venda, o que reduziria os prejuízos ao agravante, cessando a emissão de débitos em seu nome. Alega que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu a venda do veículo em 25/04/2014 (ID 215270464, dos autos de origem), e que a omissão dos agravados tem impedido a efetividade da sentença. Argumenta que há probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação, pois os débitos continuam sendo lançados em seu nome, sem que se tenha notícia do paradeiro do veículo. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que: “b) Que, depois de distribuído o Agravo, seja antecipada a tutela recursal e: i) seja enviado oficio ao DETRAN para que promova o registro da propriedade em nome do agravado RAIL DE SOIZA RODRIGIES, considerando a data da venda do agravante para RAIL reconhecida na Sentença, ou seja, 25/04/2014 (Id 175597310), nos termos do art. 497 do CPC; ii) subsidiariamente, seja enviado oficio ao DETRAN para que promova o registro do comunicado de venda em nome de RAIL DE SOIZA RODRIGIES, considerando a data da venda do autor para RAIL reconhecida na Sentença, ou seja, 25/04/2014 (Id 175597310), nos termos do art. 497 do CPC; iii) acolhido o pedido contido no item “ii” que seja, também, determinada a inserção, via Renajud, de restrição de circulação o que possibilitará a apresensão do veículo para que sejam ultimadas as providências para a transferência da propriedade. c) Que, ao final, o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada para que; i) seja enviado oficio ao DETRAN para que promova o registro da propriedade em nome do agravado RAIL DE SOIZA RODRIGIES, considerando a data da venda do agravante para RAIL reconhecida na Sentença, ou seja, 25/04/2014 (Id 175597310), nos termos do art. 497 do CPC; ii) subsidiariamente, seja enviado oficio ao DETRAN para que promova o registro do comunicado de venda em nome de RAIL DE SOIZA RODRIGIES, considerando a data da venda do autor para RAIL reconhecida na Sentença, ou seja, 25/04/2014 (Id 175597310), nos termos do art. 497 do CPC; iii) acolhido o pedido contido no item “ii” que seja, também, determinada a inserção, via Renajud, de restrição de circulação o que possibilitará a apresensão do veículo para que sejam ultimadas as providências para a transferência da propriedade. Isento de preparo, em razão da gratuidade concedida na origem. Relatado o necessário. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, não se verifica a presença simultânea dos requisitos exigidos para concessão da tutela pleiteada, notadamente, pela ausência de urgência necessária à concessão da tutela provisória. A transação entre as partes ocorreu em 25/04/2014, conforme reconhecido na sentença, o que demonstra que a situação perdura há mais de uma década. Assim, não se configura risco iminente de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, a r. sentença exequenda consignou que “comprovando a parte autora o pagamento dos débitos em questão, a partir da tradição, deverão os réus restituir a esta a importância paga, devidamente corrigida pelo INCP a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% a contar da citação.” (ID 215270464, autos de origem). Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sem prejuízos ao agravante, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator